Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0708161-85.2020.8.07.0001 Apelante(s) AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Apelado(s) THAIS FERNANDES DA CÂMARA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra sentença (Id 17761779) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Thais Fernandes da Câmara, ora apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré na obrigação de custear a internação e tratamento médico da requerente, conforme inicial, bem como a condenou ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral. A ré foi condenada, ainda, a pagar custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC). Após intimação para manifestar-se sobre a intenção de acordo noticiada na petição de Id 17856596 pela apelante, a autora da demanda, ora apelada, informou interesse na composição da lide (Id 18163717). A decisão de ID 18351603 determinou a suspensão do processo pelo prazo de 10 (dez) dias formulado na petição catalogada no Id 17856596, para que as partes litigantes, interessadas na autocomposição, definissem os termos do acordo e o apresentasse para fins de homologação. As partes apresentaram petição de acordo extrajudicial, requerendo a homologação da transação e a extinção da demanda (Id 18610222). É o relato do necessário. Decido. Verifico ter sido a lide resolvida em primeiro grau de jurisdição e estar pendente o julgamento da apelação. Apesar disso, as partes litigantes celebraram acordo depois da prolação da sentença. Observo se tratar de interesse disponível e de objeto lícito e determinado em processo em que os transatores gozam de capacidade jurídica plena e estão representados processualmente por advogados regularmente constituídos no processo. O acordo, como meio de autocomposição do conflito, preferível pela atuação volitiva e ativa dos próprios litigantes na resolução do conflito sem a necessidade da atuação determinante da atividade substitutiva estatal, deve ser sempre estimulado pelo Judiciário, nos termos do art. 3o, § 3o, do CPC[1]. Feitas essas considerações, constato estar o acordo entabulado pelas partes (Id 18610222) em condições de homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes litigantes, a fim de surtir os efeitos legais, e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC[2]. A responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários advocatícios ficou definida no acordo, o qual deverá ser observado. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e adotem-se as providências necessárias para o arquivamento oportuno dos autos. Brasília, 18 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. (...) § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. [2] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação;